Tribunal: TJSP
Processo: 1028319-23.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
ção do loteamento irregular. Irregularidade do loteamento que impede a transmissão da propriedade aos autores. Ressarcimento devido de quantias pagas (art. 475, CC).
3. MULTA CONTRATUAL. Dever exclusivo do réu José Lima. Contrato com a cláusula penal firmado apenas entre os autores e ele, sem participação direta dos demais réus na redação das cláusulas contratuais. Solidariedade inexistente (arts. 264 e 265, CC).
4. DANOS MORAIS. Clandestinidade do loteamento que gera preocupações e frustrações além de mero aborrecimento cotidiano por inadimplemento de contrato. Majoração da indenização para R$ 10.000,00. Valor equilibrado, considerando o tempo de vigência do contrato e os valores negociados (art. 944, CC).
5. REFORMA DA SENTENÇA. Provimento em parte para: (i.) reconhecer a legitimidade passiva de todos os réus; (ii.) condenar solidariamente os quatro réus na indenização dos danos materiais, consistente no ressarcimento das quantias pagas pelos autores; (iii) condenar apenas o corréu José Lima pela multa contratual de 20% do valor total do contrato; (iv) condenar solidariamente os quatro réus na indenização de danos morais, majorados para R$ 10.000,00. Sucumbência mínima dos autores.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO, RECURSOS DOS CORRÉUS ELIAS E FUTURONG PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO DO RÉU JOSÉ LIMA DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1028319-23.2021.8.26.0002; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2023; Data de Registro: 07/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Carlos Alberto de Salles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/06/2023

Data de publicação:

07/06/2023

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO CLANDESTINO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência em relação a um réu e de procedência em relação a outros três réus. Irresignação dos três réus condenados e dos autores. Sentença parcialmente reformada.
1. LEGITIMIDADE PASSIVA. Configuração para todos os réus. Responsabilidade da cadeia de fornecimento ao

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO CLANDESTINO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência em relação a um réu e de procedência em relação a outros três réus. Irresignação dos três réus condenados e dos autores. Sentença parcialmente reformada.
1. LEGITIMIDADE PASSIVA. Configuração para todos os réus. Responsabilidade da cadeia de fornecimento ao consumidor (art. 7o, § único, CDC). Loteamento clandestino realizado em conjunto por todos os réus, de forma ativa ou omissiva. Imóvel que era de propriedade da ré Futurong quando da compra pelos autores, por ausência de registro da venda aos demais réus. Negociação que envolveu ativamente a corré Faixa Azul, não mera intermediadora das cobranças.
2. RESOLUÇÃO DO CONTRATUAL. Ressarcimento de quantias pagas. Responsabilidade solidária de todos os réus, pela implementação do loteamento irregular. Irregularidade do loteamento que impede a transmissão da propriedade aos autores. Ressarcimento devido de quantias pagas (art. 475, CC).
3. MULTA CONTRATUAL. Dever exclusivo do réu José Lima. Contrato com a cláusula penal firmado apenas entre os autores e ele, sem participação direta dos demais réus na redação das cláusulas contratuais. Solidariedade inexistente (arts. 264 e 265, CC).
4. DANOS MORAIS. Clandestinidade do loteamento que gera preocupações e frustrações além de mero aborrecimento cotidiano por inadimplemento de contrato. Majoração da indenização para R$ 10.000,00. Valor equilibrado, considerando o tempo de vigência do contrato e os valores negociados (art. 944, CC).
5. REFORMA DA SENTENÇA. Provimento em parte para: (i.) reconhecer a legitimidade passiva de todos os réus; (ii.) condenar solidariamente os quatro réus na indenização dos danos materiais, consistente no ressarcimento das quantias pagas pelos autores; (iii) condenar apenas o corréu José Lima pela multa contratual de 20% do valor total do contrato; (iv) condenar solidariamente os quatro réus na indenização de danos morais, majorados para R$ 10.000,00. Sucumbência mínima dos autores.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO, RECURSOS DOS CORRÉUS ELIAS E FUTURONG PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO DO RÉU JOSÉ LIMA DESPROVIDO.